Tribunal: STF
Processo: HC 251038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Telbas Kleber Mantovani Junior, advogado, em 7.1.2025, em benefício de Felipe Vieira Santos, contra decisão pela qual, em 23.9.2024, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 947.904/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 24.8.2023, pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, às penas de três anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e setenta e seis dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 21.11.2023, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para afastar a minorante do tráfico privilegiado e redimensionar as penas para oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e noventa e quatro dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Recursos ministerial e defensivo – Materialidade e autoria delitiva comprovadas – Provas oral e pericial aptas a embasar o édito condenatório – Condenação mantida – Insurgência ministerial para redimensionamento das penas impostas – Pena-base elevada em razão da condição de foragido – Dedicação ao comércio espúrio de drogas de forma habitual – Demonstração de rotina de proceder – Regime fechado de rigor – Substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos incabível, por expressa vedação legal – Recurso defensivo desprovido e provido o apelo ministerial” (fl. 7, e-doc. 2).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado e São Paulo que a condenação transitou em julgado em 16.3.2024.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 947.904/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.9.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu liminarmente a impetração, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FELIPE VIEIRA SANTOS, tendo como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento da apelação criminal n. 1521070.91.2023.8.26.0228. 



    Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 24ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, na ação penal n. 1521070.91.2023.8.26.0228, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, cumulada com 166 dias-multa, no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos (fls. 25-32). 



    Ambas as partes interpuseram apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso da acusação, redimensionando a pena para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 14 da Lei 10.826/03 (fls. 09-24), com trânsito em julgado em 16 de março de 2024. 



    A defesa impetrou o prévio HC n. 930412-SP perante o Superior Tribunal de Justiça, objetivando o reconhecimento do tráfico privilegiado, pedido que não foi conhecido em decisão monocrática da então Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura (fls. 68-70, do HC n. 930412-SP). 



    Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para que seja reconhecido o tráfico privilegiado.



    É o relatório. DECIDO. 



    Como relatado, o impetrante reitera as razões e os pedidos formulados no seio do HC n. 930412-SP, que não foi conhecido, com trânsito em julgado em 06 de agosto de 2024. 



    A presente impetração evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia o não cabimento da insurgência em exame. A esse respeito, cito os seguintes julgados: (...)



    O artigo 210 do RISTJ autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando se tratar de reiteração de outro, com os mesmos fundamentos, hipótese verificada nos presentes autos. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 1-3, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o paciente “não estava em situação de tráfico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “por várias vezes a defesa impetrou pedido de revisão criminal e recurso especial, mas sempre aqueles recursos foram impedidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em seus andamentos.



    Isso mesmo após decisão do Supremo Tribunal Federal, de efeito ‘erga ominis’ retroativo e de repercussão geral, de que nenhum cidadão neste país poderia ser preso por tráfico de drogas em razão de portar até 40 gramas de maconha, inclusive ter consigo até 06 pés da planta fêmea em sua residência” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Posto isto, requer a concessão da ordem para que Felipe Vieira Santos, seja posto novamente em liberdade, cumprindo a pena original de 1ª instância até o julgamento deste pedido” (fl. 3, e-doc. 1).



    6. Em 7.1.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 947.904/SP.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 1º.10.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A condenação transitou em julgado em 16.3.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 7.1.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Há ainda outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus. No julgamento do Habeas Corpus n. 947.904/SP, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as matérias suscitadas pelo impetrante neste habeas corpus. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, concluiu que se tratava de reiteração dos “pedidos formulados no seio do HC n. 930412-SP, que não foi conhecido, com trânsito em julgado em 06 de agosto de 2024” (fl. 2, e-doc. 2).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Habeas Corpus n. 930.412/SP, impetrado em favor do paciente, a matéria também não foi apreciada, por se tratar de supressão de instância:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FELIPE VIEIRA SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1521070-91.2023.8.26.0228). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pela prática do delito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 à sanção de 02 anos de reclusão. Ambas as penas a serem cumpridas em regime aberto e concedida a substituição da reprimenda privativa por duas penas restritivas de direitos. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial nos termos da seguinte ementa (fl. 39): (...)



    Neste mandamus, a impetração sustenta que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 por trazer consigo 14,4 gramas de canabis sativa. 



    Destaca que, por ocasião do julgamento do RE n. 635.659 pelo STF, restou decidido que ‘QUE NENHUM CIDADÃO PODERÁ SER PRESO OU PROCESSADO CRIMINALMENTE POR POSSUIR ATÉ 40 GRAMAS DE ‘CANABIS SATIVA’ E SEIS PLANTAS FÊMEAS DO MESMO VEGETAL’ (fl. 5).



    Requer, liminarmente, a liberação do paciente. No mérito, pede aplicação do precedente do STF ao caso. 



    É o relatório. 



    De pronto, constata-se que a matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.



    A questão referente à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para uso próprio não foi debatida em nenhuma das instâncias antecedentes, pois não constou como tese da defesa.



    Não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realçou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de drogas:



    “Consta da denúncia que, no dia 09 de julho de 2023, por volta das 08h20min, na Rua Professor Francisco Emydio da Fonseca Telles, altura do nº 15, Vila Santa Catarina, na cidade e Comarca de São Paulo, FELIPE VIEIRA SANTOS trazia consigo, para fins de comercialização e entrega a terceiros, 47(quarenta e sete) porções de ‘haxixe’, estando 14 (catorze) acondicionadas em invólucros plásticos e 33 (trinta e três) em pequenos potes plásticos, com peso de 14,4g (catorze gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consta ainda que, nas mesmas condições fáticas acima descritas, FELIPE VIEIRA SANTOS portava 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 9mm (nove milímetros), numeração TOG05044, e 09 (nove) munições íntegras.



    Conforme narrado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais, ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga.



    Após perseguição, o acusado foi detido e, no interior de sua mochila foram encontrados os entorpecentes supradescritos, uma folha com rascunhos da contabilidade da mercancia ilícita, três aparelhos celulares, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), a chave do veículo Citroen C4, placas EQM9A13, bem como um revólver da marca Taurus, calibre 9mm (nove milímetros), numeração TOG05044, com 09 (nove) munições íntegras.



    Indagado, o réu admitiu que estava comercializando drogas e que realizava a segurança de outros traficantes da região, serviço pelo qual recebia remuneração no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).



    Pois bem.



    A autoria e materialidade do delito estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 01/08), pelo auto de prisão em flagrante (fls. 13/14), pelo auto de exibição e apreensão (fl.20), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 21), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 23/25), pelos laudos de exame em aparelhos celulares (fls. 103/106, 107/109 e 113/114), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 110/112), pelo laudo de exame em arma de fogo (fls. 115/118), bem como pela prova oral trazida aos autos. O Apelante foi preso em flagrante na posse das drogas, da arma de fogo e da munição apreendidas. A prova testemunhal é homogênea, não havendo qualquer dúvida que favoreça o sentenciado.



    O réu negou os fatos a ele imputados, alegando que estava no local para visitar seu filho e que correu dos policiais porque ostentava condição de foragido da Justiça.



    No entanto, a versão exculpatória por ele apresentada não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, merecendo ser rechaçada.



    Os policiais militares Renan Alcir Nunes da Silva e William Glauber Pinto Joaquim, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroboraram os termos da denúncia. Narraram que estavam em patrulhamento, em região conhecida pelo tráfico de drogas, quando avistaram o réu, que trazia um volume na cintura, semelhante ao de uma arma de fogo. Ao perceberem a presença da viatura, o acusado e um indivíduo não identificado empreenderam fuga. Ao ser detido, o Apelante entregou a arma de fogo municiada. Em revista pessoal, localizaram uma bolsa sob as vestimentas de Felipe, na qual havia entorpecentes, a quantia de R$20,00 (vinte reais), três aparelhos celulares e a chave de um veículo.



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram na captura do investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não se afigura razoável afastar a validade de depoimentos prestados por policiais com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que estes também são submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha” (fls. 8-10, e-doc. 2).



    13. Embora pequena a quantidade de entorpecente apreendida (14,4g de maconha), as instâncias ordinárias afirmaram ser consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, ressaltando o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do paciente.



     



    A pretendida desclassificação da conduta para a de posse de entorpecente para uso próprio, tipificada no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas que fundamentaram a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora